Tribunal: STF
Processo: RE 1596546
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO “ao fornecimento periódico e continuado de CLORIDRATO DE DULOXETINA (VELIJA)-30 mg, NIMESULIDA - 100 MG, FRALDAS GERIÁTRICAS TAM XG ou equivalentes para o tratamento da enfermidade do requerente, ou medicamento similar com os mesmos efeitos terapêuticos, que possibilite igual controle da doença, mediante apresentação de receita e/ou atestados médicos atualizados, enquanto perdurar a necessidade, desde que indicada pelo médico assistente” (Doc. 6 e Doc. 12)
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram desprovidos, nos termos da seguinte ementa (Doc. 15, fl. 2).
No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega violação aos arts. 2º; 5º, caput; 194, parágrafo único, III; 196; 197; e 198, da CF/1988, pois fora condenado a “obrigação de fornecer à parte recorrida medicamentos não padronizados e disponibilizados pelo Estado, a despeito de já haver alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública para o tratamento da sua enfermidade”, desconsiderando “o juízo técnico exercido pelo Ministério da Saúde ao definir os medicamentos que devem integrar a política pública existente”, destacando, ainda, que a assistência farmacêutica estatal deve ser “prestada em conformidade com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas incorporados pelo SUS e com as relações de medicamentos elaboradas pelos entes públicos” (Doc. 17, fl. 7).
Aduz que “como o fármaco pleiteado não está previsto nos Protocolos Clínicos ou nas listas incorporadas pelo SUS, que já disponibiliza alternativas terapêuticas para o tratamento da enfermidade da recorrida, o pedido de fornecimento desse medicamento não poderia ter sido acolhido pelo E. Tribunal a quo” (Doc. 17, fl. 16).
Afirma, por outro lado, “a ilegalidade do pagamento de honorários pelo Estado em favor da defensoria pública” (Doc. 17, fl. 17).
Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 1234/STF (Doc. 25). 
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado” (Doc. 27)
Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Doc. 29), foram acolhidos para integrar ao voto o seguinte: “Sem custas ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00” (Doc. 31, fl. 3).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem admitiu o RE, considerando (Doc. 33, fl. 16).
É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação ordinária, ajuizada contra o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro por pessoa diagnosticada com Gonartrose Bilateral Avançada (CID 10 M17), Varizes dos Membros Inferiores (CID 10 I83.9), Complicações subsequentes ao Infarto Agudo do Miocárdio (CID 10 I23.8) e Diabetes Mellitus não insulino dependente, postulando o fornecimento dos medicamentos Cloridrato de Duloxetina (VELIJA) 30mg, Nimesulida 100mg e de fraldas geriátricas.
Em juízo negativo de retratação ao Tema 1234, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 27, fl. 2):

“( 6 ) o STF, em recente decisão de 16/09/2024 no Tema 1234, RE 1366243, da lavra do MIN. GILMAR MENDES afirmou que: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber: ( ... ) IV ¿ Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela CONITEC e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. ( ... ); 
( 7 ) o Parecer da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS) e do NATJUS adunados às fl. 22/38 e 45, afirmam que os medicamentos e o insumo possuem registro na ANVISA são indicados em bula para a enfermidade da parte autora, qual seja, gonartrose bilateral avançada (CID 10 M 17), varizes dos MMIIb (CID 10 I83), complicações subsequentes ao IAM9 CID 10 I23.8), diabetes mellitus não insulino dependente, que os medicamentos padronizados já foram utilizados sem sucesso, pois não houve melhora ou resposta satisfatória ao quadro clínico. 
O Parecer não esclareceu a posição da CONITEC, provavelmente porque elaborados em 2016, nada obstante, consultando o Banco de Pareceres do NATJUS disponibilizado em https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/comite-estadual-de-saude/pareceres-tecnicos/2024, observa-se que a CONITEC recomendou a não incorporação no SUS do medicamento, não por considerá-lo ineficaz, mas por considerar que o SUS já possui medicamentos similares; do contrário, não existe substituto terapêutico para o insumo fraldas descartáveis; 
(9) assim, cumpre observar que no Tema 106 do STJ, notadamente no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência; (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018), requisitos, todos, demonstrados, pois já esclarecido o insucesso dos medicamentos padronizados e não demonstrada a ineficácia do medicamento requestado; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões (...)”

DOS MEDICAMENTOS POSTULADOS PELA PARTE AUTORA (CLORIDRATO DE DULOXETINA (VELIJA) 30MG E NIMESULIDA 100MG)

Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:

“(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”

No caso concreto, ao analisar o cumprimento dos referidos requisitos, o Tribunal de origem concluiu que foram “todos, demonstrados, pois já esclarecido o insucesso dos medicamentos padronizados e não demonstrada a ineficácia do medicamento requestado” (Doc. 27, fl. 2). 
Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto ser mantido. 
Adite-se que para rever o entendimento formulado na origem seria necessário o exame das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PARA O STF COM O OBJETIVO DE IMPUGNAR DECISÃO DE INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA 06/RG. APLICABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 
2. Nos termos da Súmula Vinculante 61, “a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu pelo preenchimento dos referidos requisitos. Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1578074 AgR / PR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/3/2026)

“Ementa: Direito da Saúde. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Necessidade. Dermatite atópica grave. Ônus da prova. Reexame de provas. Ausência de argumentos novos. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão de Tribunal Regional Federal pelo qual se condenou a União ao fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 2. A parte agravante defende a reforma da decisão, sustentando que no acórdão recorrido não se teria observado os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 6, nº 1.234 e nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral, além de inobservado o enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF. 3. O Tribunal de origem, ao julgar a ação, havia determinado o fornecimento do fármaco, considerando que a parte autora obteve tutela antecipada em data anterior ao julgamento do Tema RG nº 1.234, que a perícia demonstrou a ineficácia do medicamento indicado pelo SUS e a eficácia do fármaco pleiteado e já em uso. A decisão monocrática no recurso extraordinário negou-lhe seguimento, por considerar que o acórdão recorrido observou os parâmetros fixados na jurisprudência do STF. 
II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.234 e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF e (ii) saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada. 
III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não prospera, uma vez que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões recursais anteriormente analisadas. 6. Na decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, concluiu-se que o Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência consolidada do STF ao verificar que a parte recorrida obteve a tutela antecipada antes da consolidação dos Temas RG nº 6 e nº 1.234, que a perícia demonstrou a ineficácia do medicamento disponibilizado pelo SUS e, por outro lado, comprovou os bons resultados do fármaco pleiteado e em uso. 7. O Colegiado de origem consignou, com base em perícia técnica, a ineficácia do medicamento indicado pelo SUS para a parte recorrida e a comprovação da eficácia do fármaco pleiteado e já em uso, atendendo aos requisitos do item 4.3 do Tema RG nº 1.234. 8. A alteração do quadro fático delineado na instância de origem para verificar eventual descompasso com os parâmetros do tema de repercussão geral é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 9. É protelatório o agravo regimental que se limita a reiterar argumentos já analisados, conforme enunciado nº 287 da Súmula Vinculante do STF. 
IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, incs. V e VI, e 927, inc. III, § 1º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.366.243/SC, Tema RG nº 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024; enunciados nº 60, nº 279 e nº 287 da Súmula Vinculante do STF.” (RE 1558613 AgR / PR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 8/5/2026)

DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA

O acesso à justiça de populações vulneráveis demanda a alocação de recursos financeiros para aparelhamento da Defensoria Pública. Não por outro motivo, no julgamento do Tema 1.002-RG, esta CORTE explicitou que “as verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça”.
Dessa forma, ao condenar o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei que prevê extinção da obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado no Tema 1002-RG.
Nesse sentido, cite-se a RCL Rcl 69.080, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 05/07/2024, relativo à Defensoria Pública do Estado da Bahia, no qual o Ministro destacou:

“Durante o julgamento, ficou evidenciado que as paulatinas modificações do texto constitucional fortaleceram a missão institucional da Defensoria Pública, as quais também pavimentaram a evolução jurisprudencial quanto à possibilidade de percepção de honorários em face dos entes federativos que integram, valores estes que servirão exclusivamente ao seu aparelhamento institucional e à capacitação profissional, na forma das teses do Tema 1002 da RG. 
Tais mudanças normativas vieram acompanhadas por um movimento de superação jurisprudencial, o que ficou particularmente evidenciado no cancelamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assentava: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 
A previsão legal, em leis estaduais, de vedação do recebimento de honorários em face do ente que integram corresponde, historicamente, à interpretação jurídica posteriormente superada pelo julgamento do Tema 1002, como se vê do acórdão (pp. 26-29): 
[…]
No caso examinado, verifica-se que o Tribunal reclamado se limitou a interpretar as normas aplicáveis à espécie, com observância do mecanismo constitucional de repartição das competências legislativas concorrentes (art. 24 da CF/1988), para considerar ineficazes os comandos obstrutivos da percepção de honorários pela Defensoria Pública Estadual em face do Estado da Bahia (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008). 
[…]
Destarte, a tese perfilhada no julgamento do Tema 1002 da RG reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça e materializa direitos em caráter gratuito aos necessitados. O exercício desse mister constitucional requer aprimoramento estrutural, situação favorecida pela percepção dos honorários sucumbenciais em lides promovidas contra os próprios entes a que se vinculam. 
Data maxima venia, esse foi o contexto maior em que se inseriu a deliberação do Tema 1002 da Repercussão Geral, capitaneada pelo primoroso voto do Relator, Ministro Roberto Barroso. Inclusive, dada a repercussão nacional do feito, participaram como amici curiae diversos estados da Federação, dentre eles o ora reclamante. Por corolário, não se haure da eventual existência de legislação estadual que vede a percepção de honorários pela Defensoria Pública motivo distintivo que justifique a não aplicação do Tema 1002 da Repercussão Geral na situação examinada ou em casos análogos, provenientes de outros estados. 
Em suma, inexiste excepcionalidade que justifique a negativa de aplicação da tese do RE 1.140.005, na forma do distinguishing proposto pela parte reclamante. Tampouco há, na hipótese veiculada, ofensa à Súmula Vinculante 10.”

No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente, de minha relatoria, proferido pela Primeira Turma em demanda idêntica à presente:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta aplicação errônea da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a violação à Súmula Vinculante 10. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos 4. No Tema 1022-RG, o contexto foi a análise das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 como instrumentos de afirmação da autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União. Tal entendimento reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça. 5. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta. 
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 68.391 AgR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024)

Veja-se, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma desta CORTE:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. 4. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. 5. Superação tanto às interpretações, quanto às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.505.364 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 9/10/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se. 
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente